Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEITADO. MÉRITO. COBRANÇA DE ICMS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em suspensão do feito porquanto ao processo paradigma não foi atribuída repercussão geral, nem mesmo determinada a suspensão de feitos correlatos.
2. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano.
3. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.